Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727995-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VIVIAN BRITO DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. DEMAIS CANDIDATOS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO NEGRA. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CONSTATAÇÃO. NOME NO ROL DOS APROVADOS. INCLUSÃO. 1. A revisão da classificação do candidato ao cargo público em razão da condição negra não impacta na esfera jurídica dos demais candidatos a ponto de justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os concorrentes ostentam mera expectativa de direito à nomeação. 2. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovado pelo candidato o atendimento das características fenotípicas, inclusive em outra ação judicial. 3. Acolhe-se o pedido de inclusão do nome do impetrante na lista dos aprovados na condição de candidato negro quando a própria entidade gestora do concurso já verificou presentes os requisitos para figurar entre os aprovados. 4. Concedida a segurança. Agravo interno julgado prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 114 do Código de Processo Civil, aduzindo ser indispensável a citação de todos os interessados eventualmente prejudicados pelo pleito autoral, para que ingressem no feito na qualidade de litisconsortes necessários. Assevera que, caso a parte recorrida venha a se sagrar vitoriosa na presente demanda, haverá subversão da ordem de classificação final do certame, com evidente preterição dos candidatos mais bem colocados que ela. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 114 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017